Tribunal: STF
Processo: RHC 251182
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALOR NÃO EXPRESSIVO. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver os recorrentes do crime de furto qualificado, considerado o princípio da insignificância.



    2. O Ministério Público Federal sustenta que o princípio da insignificância não deve ser aplicado, dada a multirreincidência dos réus e a habitualidade delitiva. Aponta, ainda, graves consequências à prestação de serviços essenciais geradas por furto de fios.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar no caso, considerado o contexto em que praticado o delito, o princípio da insignificância.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    5. Na presença desses 4 vetores, o princípio da insignificância incide para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    6. O valor pouco relevante da coisa furtada – 20 metros de fios de fibra ótica avaliados em R$ 100,00 –, restituída à vítima, ainda que o paciente seja reincidente, conduz ao reconhecimento de fato insignificante. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.